Tribunal: TJES
Processo: 5000066-33.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000066-33.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAYSA INOCENCIO RIBEIRO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. ALEGA QUE TEVE SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSO, SEM SABER O MOTIVO, POIS SEMPRE ADIMPLIU PONTUALMENTE SUAS OBRIGAÇÕES JUNTO A EMPRESA. ATO CONTÍNUO, PROCUROU O ESCRITÓRIO DA RÉ, ONDE FOI INFORMADA QUE SE TRATAVA DE UMA FATURA COM VENCIMENTO DO DIA 10/01/2019, NO IMPORTE DE R$1.348,11 (MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS). RESIDÊNCIA DA AUTORA QUE CONTAVA, À ÉPOCA, COM 71 ANOS DE IDADE E SEU MARIDO COM 69 ANOS DE IDADE. SENSAÇÃO TÉRMICA ELEVADA. IDOSOS. POSSÍVEL DEFEITO NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA EM INSPEÇÃO (TOI) N° 3249960, O QUAL NÃO HAVIA SIDO ENTREGUE A RECORRIDA. (2). ANTÍTESE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS E, CASO SUPERADA A QUESTÃO PROCESSUAL, CONFIA NA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. (3). SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA TESE AUTORAL, NO SENTIDO DE DECLARAR A NULIDADE DO DÉBITO APONTADO NA EXORDIAL, ORIUNDO DO TERMO DE OCORRÊNCIA EM INSPEÇÃO DE Nº 3249960. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). CONVALIDAÇÃO DA LIMINAR. (4). RECURSO. RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, ALMEJANDO A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. (5). CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (7). DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE COM PERFURAÇÃO, IMPEDINDO O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA. GERANDO ASSIM, UMA COBRANÇA NO IMPORTE DE R$1.348,11, REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO DURANTE A SITUAÇÃO ACIMA DESCRITA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 129, §7° DA RESOLUÇÃO N° 414 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis: "[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g.
REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017), É ADMITIDO O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE EXISTA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (LEI 8.987/95, ART. 6º, § 3º) E SEJA MOTIVADO POR RAZÕES DE (i) ORDEM TÉCNICA, (ii) SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, (iii) INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. NO CASO DOS AUTOS, NENHUMA DAS SITUAÇÕES APONTADAS FOI DEMONSTRADA PELA PARTE RECORRENTE. NO PORMENOR, AINDA QUE SE SUSTENTE A OCORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO, NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE O CONSUMIDOR TENHA SIDO COMUNICADO. FALTA DE COMUNICAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

(8). ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA. ASTREINTES ARBITRADAS PARA EFETIVAÇÃO DA TUTELA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES ÚLTIMOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.